Tribunal: TJSP
Processo: 0009274-71.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Presença de requisito objetivo e prova de bom comportamento carcerário – Exame criminológico favorável – Requisição de novo exame com laudo psiquiátrico – Gravidade abstrata do delito – Longa pena a ser cumprida – Reincidência e histórico disciplinar – Desnecessidade – Requisitos preenchidos – Decisão mantida – Sentenciado, ademais, há quase 4 meses em

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Presença de requisito objetivo e prova de bom comportamento carcerário – Exame criminológico favorável – Requisição de novo exame com laudo psiquiátrico – Gravidade abstrata do delito – Longa pena a ser cumprida – Reincidência e histórico disciplinar – Desnecessidade – Requisitos preenchidos – Decisão mantida – Sentenciado, ademais, há quase 4 meses em liberdade – Recurso improvido.